Tribunal: TJES
Processo: 5007603-74.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Reivindicação; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007603-74.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOVITA ALVES DOS SANTOS e outros (3)
AGRAVADO: CLETA BARBOSA AUGOSTINHO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A INCAPACIDADE FINANCERIA DOS POSTULANTES. RECURSO PROVIDO.

1- Caso concreto em que o acervo probatório que compõe os autos corrobora a assertiva dos Agravantes no sentido de serem economicamente hipossuficientes, na medida em que dois deles se encontram desempregados, um percebe R$ 4,25 por hora de trabalho – valor que, acaso sejam consideradas as 40 horas semanais de um trabalhador, mal atinge meio salário mínimo – e o outro, na função de “leiturista motociclista”, aufere quantia pouco superior ao mínimo.

2- “
Ao analisar a concessão do benefício, o magistrado deverá perquirir sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Isso porque, a fundamentação para a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente
” (REsp 1196941/SP).

3- Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Eminentes Desembargadores, cinge-se a controvérsia tão somente em averiguar se os Agravantes de fato se enquadram no conceito de “hipossuficientes financeiros” hábil a lhes garantir a concessão da justiça gratuita.

O Magistrado singular, ao indeferir a benesse, assim se manifestou:

“Em análise, constato que fora acostado um recibo de pagamento de salário do Sr. Ricardo na quantia de R$ 1.947,48 (hum mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos), bem como a Sra. Rayani e o Sr. Rodrigo se qualificam como desempregados, acostando cópia da carteira de trabalho.

De igual forma, a Sra. Jovita menciona receber por hora a quantia de R$ 4,25 (quatro reais e vinte e cinco centavos), não trazendo aos autos documentos que corroborem qual tal alegação.

Levando em consideração que se tratam de 4 (quatro) reconvintes, aliado ao fato do valor das custas processuais versarem sobre 1,5% do valor da causa, o que neste caso não possui um valor elevado, entendo que os mesmos possuem condições de arcarem com os mencionados encargos processuais.

Ademais, não fizeram provas de que possuem despesas ou outros gastos que justifiquem a configuração da referida presunção de pobreza.”

Inconformados, no recurso de ID 1279035, os Agravantes sustentam que da Decisão de IDs 3144908 - pág. 1/4, integrada por aquela de ID 3144911 – págs. 1/3, deve ser reformada, uma vez que não possuem condições financeiras de arcar com as custas e demais despesas processuais, haja vista a presença de desempregados no caso em tela e que “
têm família e não tem salário alto, merece
[ndo]
m a concessão da gratuidade requerida na contestação e reconvenção
”.

Indene de dúvidas que o acervo probatório que compõe os autos (IDs 3144906 e 3144909), bem como os próprios argumentos expostos no
decisum
recorrido, corroboram a assertiva dos Agravantes no sentido de serem economicamente hipossuficientes, na medida em que 2 (dois) deles se encontram desempregados, 1 (uma) percebe R$ 4,25 (quatro reais e vinte e cinco centavos) por hora de trabalho – valor que, acaso sejam consideradas as 40 (quarenta) horas semanais de um trabalhador, mal atinge meio salário mínimo – e o outro, na função de “leiturista motociclista”, aufere quantia pouco superior ao mínimo.

Diversamente do afirmado pelo Julgador
a quo
, o simples fato de se tratarem de 4 (quatro) reconvintes para custearem uma despesa não afasta a constatação de que diariamente já convivem com dificuldades financeiras que serão majoradas caso sejam condenados no pagamento das custas.

Desse modo, tendo em vista ainda que “
Ao analisar a concessão do benefício, o magistrado deverá perquirir sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Isso porque, a fundamentação para a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente
(REsp 1196941/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 23/03/2011)”
equivocada se mostra a Decisão recorrida, porquanto demonstrado, na hipótese
, o requisito material previsto na Lei para concessão da gratuidade da justiça, isto é, a “
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”
.

Destarte, frise-se que a concessão do beneficio da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas e honorários, e sim sobrestamento, pois conforme prevê o § 3º do art. 98, do CPC:

§ 3º. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
a fim de conceder a justiça gratuita a Jovita Alves dos Santos, Rayani Alves dos Santos, Ricardo Alves dos Santos e Rodrigo Alves dos Santos.

É como voto.